Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ARTIGO 485. III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE “AR” PARA O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o “AR” foi encaminhado, e recebido, no mesmo endereço declinado pelo autor na petição inicial, não havendo que se falar em nulidade da intimação sob a alegação de que fora enviado para endereço desatualizado, eis que não houve requerimento expresso de alteração do endereço da parte autora, incidindo o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC.
2. Ocorrendo a extinção do processo por abandono, o autor responde pelos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 485, III, § 2o c/c artigo 85, § 2o e 6o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.